Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1011083-81.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Estaduais, Citação]

Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado
: Des(a) MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADAO JEFFERSON LEMOS - CPF: 238.198.551-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO SR. DES MÁRCIO VIDAL). VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8º DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Adão Jefferson Lemos
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 6497-78.1999.8.11.0003 (código nº 94772) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

O Agravante, em síntese, afirma que, a citação por edital é nula, pois não cumpriu a rigor o que dispõe a Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, bem como, dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 93247498, e concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

O Recorrido apresenta, no ID nº 95219490, as contrarrazões ao recurso, rechaçando, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Lourival Francisco da Silva – ME
, representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal nº 3130-75.2001.8.11.0003 (código nº 279486) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o intuito de ter reconhecida a nulidade da citação editalícia realizada no feito originário.

De acordo com o que se abstrai da demanda e do relatório a única discussão neste momento é com relação a nulidade de citação que, em tese, ocorreu no feito originário.

Pois bem.

Como é cediço, esta questão foi amplamente discutida em nosso ordenamento jurídico, sendo que é necessário observar que as Execuções Fiscais possuem procedimento diferente das demais execuções.

Destarte, as execuções, de maneira ampla, são regidas pelo Código de Processo Civil, entretanto, a Execução Fiscal possui previsão na Lei 6.830/80, e utiliza o CPC apenas de maneira subsidiária.

Nesta toada, para que seja possível a citação editalícia na Execução Fiscal, há de se preencher o disposto no artigo 8º da mencionada legislação, veja-se:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

O Código de Processo Civil dispõe, por sua vez, no artigo 246, dispõe de mais modalidades que devem ser preenchidas, bem como, a rigor do que se preleciona pelos Tribunais Pátrios, ainda é necessário que se realize buscas da atual localização do demandado.

Nas Execuções Fiscais, entretanto, esta praxe não é mandatória, pois, além de a atualização do domicílio, ou endereço da empresa, serem de responsabilidade do contribuinte, o prosseguimento do feito executivo deve seguir de maneira célere, a fim de evitar eventuais nulidades, ou impossibilidades no recebimento do crédito tributário cobrado.

Neste sentido, a fim de consagrar esta prática, o Superior Tribunais de Justiça editou a Súmula nº 414, veja-se:

Súmula 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
(SÚMULA 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009). (DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL)

É possível verificar, portanto, que, para que seja possível a realização da citação via edital, é necessário, apenas, que se cumpra a citação por carta, e por oficial de justiça.

Com estas considerações, resta observar se este regramento foi cumprido no feito originário, no intuito de se observar a validade, ou nulidade, da citação por edital realizada.

Ao analisar o feito, verifica-se que no ID nº 91893498 – fl. 10, foi efetuada a citação por oficial de justiça, que, contudo, restou infrutífera, e no ID nº 91893498 – fl. 15, foi efetuada subsequentemente a citação por edital.

Desta maneira, vislumbra-se a nulidade ventilada pelo Agravante, a ensejar a nulidade tanto da citação mencionada, bem como, os atos consecutivos, e, na hipótese da existência de bens conscritos, estes devem ser liberados para a origem.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL –ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES CITATÓRIAS – VICIO AFASTADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

[...]

(N.U 0001930-91.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/6/2021, publicado no DJE 26/6/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a confirmar a decisão liminar proferida, e reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declaro nulo todos os atos subsequentes ao edital de citação, a incluir as medidas de constrição patrimonial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 20 DE SETEMBRO DE 2021:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL). A 2ª VOGAL AGUARDA

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor exame dos autos.

Rememorando o fato jurídico-processual deste recurso, tem-se que Adão Jeferson Lemos,
representado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
opôs a
Exceção de Pré-executividade, manejada em desfavor do Estado de Mato Grosso,
objetivando s
er reconhecida a nulidade da citação editalícia, realizada no processo executivo.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis rejeitou a
Exceção de Pré-executividade, por entender que não houve a alegada
nulidade da citação por edital.

Contra essa decisão, Adão Jeferson Lemos interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que a citação por edital é nula, pois não cumpriu, a rigor, o que dispõe a Súmula n. 414, do Superior Tribunal de Justiça, bem como, dispõe que não foram esgotadas todas as tentativas de obtenção do endereço do Recorrente.

Dessa forma, requer a reforma integral da decisão, a fim de que seja declarada nula a citação via edital realizada, e, por consequência, todos os atos subsequentes também sejam anulados.

A insigne Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, quando teve início o julgamento deste Recurso, votou pelo
PROVIMENTO
do Agravo de Instrumento, para o fim de
reconhecer a nulidade da citação por edital realizada, e, por consequência, declarou nulos todos os atos subsequentes ao edital de citação, a incluir as medidas de constrição patrimonial.

Ao analisar os autos com maior acuidade, constato que a matéria recursal é conhecida deste Sodalício, tendo, em diversas oportunidades, proferido voto em sentido contrário.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por oficial de justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ, contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação do Recorrente, pelo correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-lo, como, também, a citação pelo oficial de justiça, também, foi frustrada. Somente então, foi feita a citação por edital.

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação, previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e pelo oficial de justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Desse modo, não se deve exigir do credor busca interminável sobre o paradeiro do executado. Há que se aplicar o princípio da razoabilidade para compreender que foram esgotadas as tentativas de citação real do excipiente. Anular a citação por edital representaria premiar o devedor que se furta ao pagamento da dívida, e sancionar o credor que, a todo o tempo, mostrou-se diligente na tentativa de localizar o réu.

Estando o Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação do Executado por edital mostrou-se correta.

Por todo o exposto, peço vênia à Eminente Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para divergir do seu voto e,
DESPROVER
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adão Jeferson Lemos, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021